Tribunal: TJMT
Processo: 1020936-17.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020936-17.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), OSWALDO PAULA - CPF: 023.452.699-87 (AGRAVANTE), DARCILIA TESSARO DE PAULA - CPF: 604.515.301-44 (AGRAVANTE), EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.852.587/0001-79 (AGRAVADO), EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.852.587/0007-64 (AGRAVADO), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 356 DO CPC – RECONHECIMENTO PELO DEVEDOR DE PARTE DO DÉBITO PLEITEADO EM JUÍZO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O art. 356, II c/c art. 355, ambos do CPC, determinam que o juiz decidirá parcialmente o mérito quando os pedidos formulados ou parcela deles estiver em condição de imediato julgamento, não havendo necessidade de produção de outras provas.

Tendo em vista que a devedora\agravada reconheceu como devido, parte do débito pleiteado pelo credor\agravante, o julgamento antecipado parcial do mérito constitui a técnica adequada de decisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por OSWALDO PAULA e DARCILIA TESSARO DE PAULA, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis c/c Pedido Liminar de Desocupação n. 1002799-73.2020.8.11.0015,
indeferiu
o pedido dos agravantes no tocante ao pedido de julgamento parcial de mérito para confirmação da parcela de valor incontroverso (R$114.475,28 - cento e catorze mil quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos) aceito pela agravada.

Irresignados, os recorrentes informam que:

- a ação na origem busca, além do despejo já efetivado por cumprimento da decisão liminar, a cobrança de aluguéis e encargos vencidos no decorrer da relação contratual havida entre as partes;

- o débito locatício que se busca a cobrança perfazia, no momento de ajuizamento da demanda o valor de R$ 241.263,44 (duzentos e quarenta e um mil, duzentos e sessenta e três reais e quarenta e quatro centavos), conforme planilha de débitos de id. 30253434;

- durante o transcurso inicial da ação, as partes entabularam acordo parcial no id. 32154330, ocasião em que a agravada deu em pagamento um veículo pelo valor ajustado de R$ 60.711,00 (sessenta mil, setecentos e onze reais), restando o adimplemento do valor virtual (sem nova correção) de R$ 180.552,44 (cento e oitenta mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos);

- a agravada apresentou Contestação no id. 32238147, oportunidade em que pugnou pelo excesso da cobrança, alegando que o valor correto da dívida perfazia a monta de R$175.186,28 (cento e setenta e cinco mil cento e oitenta e oito reais e vinte e oito centavos), pugnando ainda pela compensação do valor firmado no acordo, e o prosseguimento da ação no valor total de R$ 114.475,28 (cento e quatorze mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos).

Desse modo, pugna pela concessão de tutela antecipada recursal, nos termos da fundamentação. No mérito, pela sua ratificação.

A liminar recursal foi deferida no id. 111665456.

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de se manifestar, conforme certidão de id. 117917993.

Eis os relatos necessários.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a parte recorrente.

Isso porque, a probabilidade do direito está evidente, que o valor de R$114.475,28 (cento e quatorze mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos) é incontroverso nos autos, posto que a agravada, em sua Contestação, expressamente reconheceu dever esse valor aos agravantes, confira-se:

(...)

Outrossim, diante do acordo parcial firmado nos termos da petição de id. 32154323, pugna-se pela compensação do valor pactuado,
adequando-se e prosseguindo-se a presente ação no importe de R$ 114.475,28 (cento e catorze mil quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos).

E arremata:

(...)

Pelo reconhecimento do excesso da cobrança nos moldes acima apresentados, no sentido de reduzir a dívida ao montante realmente devido, que conforme planilha em anexo, que corresponde à R$ 175.186,28 (cento e setenta e cinco mil cento e oitenta e oito reais e vinte e oito centavos), para que então a ação siga corretamente seu rito procedimental; Outrossim, diante do acordo parcial firmado nos termos da petição de id. 32154323,
pugna-se pela compensação do valor pactuado, adequando-se e prosseguindo-se a presente ação no importe de R$ 114.475,28 (cento e catorze mil quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos)
;

Não obstante ao reconhecimento pela agravada, desse valor devido, o Juízo
a quo
se manifestou:

No caso ‘sub judice’, não obstante a requerida tenha apresentado na contestação o valor que entende devido, houve a alegação de excesso de cobrança e erro na elaboração dos cálculos apresentados pelos requerentes na petição inicial.
Logo, não há falar em valor incontroverso, sendo inviável, por via de consequência, proferir-se o julgamento parcial do mérito, com fundamento no art. 356 do Código de Processo Civil. Diante disto, Indefiro o pedido formulado pelos requerentes (ID n.º 33396692)
.

O Código de Processo Civil prevê, em seu art. 355, inciso I:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não houver necessidade de produção de outras provas
;

No mesmo diploma legal, estabelece o art. 356, incisos I e II:

Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles:

I -
mostrar-se incontroverso
;

II -
estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355
.

Por sua vez, acerca da matéria, já se pronunciou o colendo Superior Tribunal de Justiça:

O art. 356 do CPC/2015 prevê, de forma clara, as situações em que o juiz deverá proceder ao julgamento antecipado parcial do mérito. Esse preceito legal representa, portanto, o abandono do dogma da unicidade da sentença. Na prática, significa dizer que o mérito da causa poderá ser cindido e examinado em duas ou mais decisões prolatadas no curso do processo. Não há dúvidas de que a decisão interlocutória que julga parcialmente o mérito da demanda é proferida com base em cognição exauriente e ao transitar em julgado, produz coisa julgada material (art. 356, § 3º, do CPC/2015). (...) No entanto,
o julgador apenas poderá valer-se dessa técnica, caso haja cumulação de pedidos e estes sejam autônomos e independentes ou, tendo sido deduzido um único pedido, esse seja decomponível. Além disso, é imprescindível que se esteja diante de uma das situações descritas no art. 356 do CPC/2015. Presentes tais requisitos, não há óbice para que os tribunais apliquem a técnica do julgamento antecipado parcial do mérito
. Tal possibilidade encontra alicerce na teoria da causa madura, no fato de que a anulação dos atos processuais é a ultima ratio, no confinamento da nulidade (art. 281 do CPC/2015, segunda parte) e em princípios que orientam o processo civil, nomeadamente, da razoável duração do processo, da eficiência e da economia processual." (REsp 1845542/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021)

Despicienda, portanto, a instauração do contraditório acerca do valor já reconhecido pela agravada, o que, a meu ver, ofenderia aos princípios da celeridade processual e à perspectiva sincrética do processo civil.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para autorizar a execução da quantia incontroversa reconhecida pela parte agravada, qual seja, R$114.475,28 (cento e quatorze mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022